Tribunal: STF
Processo: HC 260891
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 219.234/RR (e-doc. 5).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inc. II, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil), tendo sido mantida a prisão preventiva anteriormente decretada. Pedido de revogação da custódia foi indeferido (e-doc. 2).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 3). Contra essa decisão, foi interposto o mencionado recurso em habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União aponta inexistir fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Afirma que a gravidade em abstrato do delito, por si só, não basta para fundamentar a decretação da custódia. Argumenta que “o laudo médico a que se submeteu a vítima atesta a existência de escoriação vermelha e esquimose violácea, mas sem perigo de vida e nenhuma incapacidade temporária ou permanente”. Alude ao excesso de prazo da custódia, dizendo inexistir complexidade do feito e tampouco vários réus respondendo pelo crime. Salienta a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, como o uso de tornozeleira eletrônica.



    5. Requer a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. No ato coator, o Superior Tribunal de Justiça, reportando-se aos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, afastou a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da custódia sob os seguintes fundamentos:



    “1. Sobre a alegação de excesso de prazo.



    A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação’. No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.



    Assim, segundo a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.



    Acerca da alegação, assim se manifestou o Tribunal (e-STJ fl. 69):



    Ressalte-se que o feito já se encontra em fase avançada, tendo sido proferida sentença de pronúncia em 30/5/2025, a qual acolheu parcialmente a manifestação do Ministério Público, afastando a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), e mantendo a de motivo fútil. A existência de sentença de pronúncia devidamente fundamentada afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça.



    Como visto, o recorrente foi preso no dia 3/11/2024, a denúncia foi recebida no dia 26/11/2024, a audiência de instrução realizada e encerrada a primeira fase do processo no dia 30/5/2025 com a sentença de pronúncia, contexto que atrai a aplicação do enunciado n. 21 da Súmula desta Corte que assim dispõe:



    Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. (Súmula n. 21, Terceira Seção, julgado em 6/12/1990, DJ de 11/12/1990, p. 14873.)



    Além disso, o processo avançou na segunda fase e a sessão de julgamento do réu pelo Tribunal do Júri já está agenda para o dia 24/11/2025, o que evidencia que a ação penal se desenvolve de forma regular.



    Por fim, considerando a pena mínima em abstrato para o crime imputado, o estágio atual da ação penal e o tempo de prisão cautelar, entendo não haver atraso injustificado que configure constrangimento ilegal.



    (...)



    2. Fundamentos da prisão preventiva.



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 21):



    Inicialmente, verifica-se que há indícios de que o requerente de posse de um pedaço de madeira desferiu estocadas e ameaçou a vítima de morte, ficando comprovado a gravidade com que se deu o crime.



    Ademais, não se pode esquecer o interesse da sociedade de se sentir protegida daqueles cuja liberdade representam risco à ordem pública, e a instrução criminal.



    O réu teve sua prisão preventiva decretada com o intuito da garantia da ordem pública e assegurar a lei penal, apenas a circunstância da garantia da ordem pública permanece inalterada, considerando a gravidade em que se deu o crime, uma vez que se constata dos autos que desferiu golpes de arma branca na vítima.



    Por outro lado, não vislumbro a possibilidade de concessão das medidas cautelares diversas da prisão, pois não se mostram adequadas e suficientes para o caso, ante as circunstâncias do fato demonstradas e ameaças proferidas contra a vítima pelo requerente.



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 68/69):



    No caso em exame, a segregação cautelar do paciente encontra-se suficientemente motivada, especialmente diante da gravidade concreta da conduta imputada, consubstanciada no relato da vítima e de testemunhas que confirmam que, após proferir ameaças de morte, o paciente invadiu sua residência e passou a golpeá-lo com um pedaço de madeira com extremidade pontiaguda, direcionando os ataques à região torácica, circunstância compatível com a intenção homicida.



    A dinâmica dos fatos, somada ao histórico de comportamento agressivo e intimidador reiteradamente registrado por outros moradores da comunidade, denota efetivo risco à ordem pública, legitimando a manutenção da custódia cautelar. Tais depoimentos, extraídos dos autos, revelam um padrão de conduta incompatível com a convivência em liberdade, evidenciando a necessidade da medida extrema para resguardar a paz social.



    Embora o laudo pericial tenha apontado lesões de natureza leve, é entendimento consolidado na jurisprudência que o dolo de matar pode ser inferido do conjunto probatório, incluindo o meio empregado, a parte do corpo visada e o contexto da agressão, tratando-se, assim, de matéria própria ao julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial.



    Como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do recorrente, de nacionalidade venezuelana, evidenciada pela gravidade concreta da ação criminosa imputada - após proferir ameaças de morte, o recorrente invadiu sua residência e passou a golpear a vítima com um pedaço de madeira com extremidade pontiaguda, direcionando os ataques à região torácica.



    Segundo registrado, o agente teria agido com violência direta contra a vítima, utilizando-se inicialmente de um pedaço de madeira para desferir golpes e, em seguida, valendo-se de uma arma branca para atingi-la em plena via pública, além de ameaçá-la explicitamente de morte. O homicídio somente não se consumou devido a circunstâncias externas, independentes da vontade do acusado, que impediram o resultado fatal.” (e-doc. 5, p. 5-9, grifos nossos)



    7. Não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. De início, quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    8. No caso dos autos, conforme se verifica dos atos decisórios, não há se falar em atraso na condução do processo. O paciente foi preso em 03/11/2024, a denúncia foi recebida em 26/11/2024, já tendo sido, inclusive, proferida sentença de pronúncia e agendado o julgamento pelo Tribunal do Júri para a data de 24/11/2025.



    9. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito, inexistindo comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão.



    10. A par desse aspecto, menciono os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Suprema Corte, no sentido de que a alegação de excesso de prazo está superada pela superveniência da sentença de pronúncia:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Tese superada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia (RHC 154.794-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 2. A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 207.997-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL IMPUTADA AO STJ. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando a Corte conclui pelo não cabimento do writ, mas analisa as ilegalidades suscitadas. 2. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 3. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual. 4. Além disso, a discussão acerca do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução restou ultrapassada pela superveniência da decisão de pronúncia. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 176.373-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 15/12/2020; grifos nossos).



    11. Quanto aos fundamentos adotados para manutenção da custódia cautelar, observa-se que as instâncias antecedentes assentaram a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime. Destacaram que o paciente, após proferir ameaças de morte contra a vítima, invadiu a residência e a golpeou com um pedaço de madeira pontiagudo, atingindo a região torácica, conduta compatível com intenção homicida. Ressaltaram, ainda, o histórico de comportamento agressivo e intimidador do paciente, registrado por outros moradores da comunidade.



    12. Não há ilegalidade na decisão. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 211.284-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MEDIDA CAUTELAR EXTREMA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA AMPARADA NA GRAVIDADE CONCRETA E QUE ESTÁ ASSENTADA NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.552-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 05/05/2022; grifos nossos)



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator